Tribunal: TJSP
Processo: 1091166-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares "VCMH"). Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelada que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015). Descumprimento, ademais, do

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares "VCMH"). Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelada que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula contratual, contudo, inocorrente. Imposição válida. Aplicação do índice de reajuste divulgado pela ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante. Devida a devolução dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal (artigo 206, 3o, IV do CC e Recurso Repetitivo no C.STJ, no 1360969/RS). Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091166-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELA
LUCIANA CASTILHO DE AZEVEDO, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
2
Voto no 29.099
Apelação no 1091166-29.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível do Foro Central
Ação: Cominatória / Plano de saúde
Apelante: Daniela Luciana Castilho de Azevedo
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Plano
de
saúde
coletivo.
Reajuste
por
sinistralidade (Variação dos custos médicos e
hospitalares “VCMH”). Índices aplicados e custos
dos serviços de assistência não explicitados. Dever
de informação adequada e clara desatendido.
Apelada que não se desincumbiu do ônus de
comprovar as razões justificadoras do aumento
expressivo
das
mensalidades
(art.
373,
II,
CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que
impõe a Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14).
Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação
de
consumo
que
representam
restrições
à
autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio
contratual no exercício abusivo do direito por força
da desigualdade material de poder. Quebra do
dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à
função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód.
Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula
contratual, contudo, inocorrente. Imposição válida.
Aplicação do índice de reajuste divulgado pela
ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante.
Devida a devolução dos valores pagos a maior,
respeitado o prazo prescricional trienal (artigo 206,
3o, IV do CC e Recurso Repetitivo no C.STJ, no
1360969/RS). Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
Da r. sentença (fls. 571/575) que julga
improcedente a ação; apela a autora vencida postulando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 578/594), a
autora aduz, em síntese, que o reajuste por sinistralidade está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
3
revestido de ilegalidade pois desprovido de devida comprovação
minuciosa dos custos efetivos pela seguradora. Pontua que o reajuste
aplicado ultrapassa 89,04% cumulado com os demais reajustes
contratualmente aplicados.
Aduz que todos os valores pagos em
desconformidade com as normas regulamentares aplicadas aos
planos de saúde individuais devem ser readequados e restituídos à
autora. Colaciona precedentes. Pede a reforma da sentença e o
provimento do recurso.
Recurso devidamente processado, isento de
preparo e respondido (fls. 278/292).
Não houve oposição ao julgamento virtual..
É o relatório.
Do reajuste por sinistralidade
Do bojo dos autos, tem-se que a consumidora
é beneficiária do plano de assistência médica coletivo empresarial
oferecido pela ré (fls. 23/24).
Ocorre que a partir de 2014, aduz que ré
aplicou sucessivos e exorbitantes reajustes anuais à mensalidade de
seu plano de saúde, que somam mais de 89% ao longo dos anos,
sem nenhuma comprovação atuarial ou técnica, o qual reputa
abusivo.
Ingressara, então, com a presente ação
visando a limitação do reajuste aos termos da cláusula contratual,
bem como pleiteando a restituição dos valores pagos a maior
A operadora de saúde, por sua vez, bate-se na
licitude da cláusula contratual que prevê o reajuste técnico.
De plano, é consabido que em se tratando de
contrato coletivo, não há limitação dos reajustes aos percentuais
aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à periodicidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
4
12 meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009, verbis:
Art. 19. Nenhum contrato poderá receber reajuste em
periodicidade inferior a doze meses, ressalvado o
disposto no caput do artigo 22 desta RN. § 1o Para fins
do disposto no caput, considera-se reajuste qualquer
variação positiva na contraprestação pecuniária,
inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio
econômicoatuarial do contrato.
§ 2o Em planos operados por autogestão, quando a
contribuição do beneficiário for calculada sobre a
remuneração, não se considera reajuste o aumento
decorrente
exclusivamente
do
aumento
da
remuneração § 3o Não se considera reajuste a
variação da contraprestação pecuniária em plano com
preço pós estabelecido.
A aludida diferenciação se justifica porquanto o
equilíbrio financeiro do plano de saúde coletivo demanda a
manutenção da proporcionalidade entre os sinistros e a arrecadação
dentro do grupo.
No entanto, ainda que o art. 35-E, § 2o, da Lei
9.656/98 somente condicione à aprovação da ANS o reajuste dos
contratos individuais, tal norma não torna as operadoras de planos
coletivos imunes à aplicação da regulamentação da ANS, sendo
admissível seu controle judicial na hipótese de constatação de
abusividade.
Cabe sublinhar-se que o Decreto 3.327/2010,
fixa que, verbis:
“Art. 3o Compete à ANS: XVII - autorizar reajustes e
revisões das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde, de acordo com
parâmetros e diretrizes gerais fixados conjuntamente
pelos Ministérios da Fazenda e da Saúde”
Sob tal prisma, o reajuste deve estar motivado
em comprovado aumento dos custos do plano.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
5
“Observe-se, igualmente, que os planos coletivos,
porque contratados por empresas e associações, não
recebem da legislação própria, o mesmo tratamento
dispensado para os planos individuais, como bem
salientado no voto vencido, proferido pela eminente
relatora, Ministra Nancy Andrighi.
Como exposto pela eminente Relatora, as operadoras
se valem de cálculos atuariais para elaborar seus
planos e, acrescente-se aqui, por ser conseqüência,
valem-se
também
de
cálculos
atuariais
para
estabelecer as cláusulas contratuais e as formas de
reajustes normais e os especiais, como é o caso em
que há aumento da sinistralidade.
O aumento da sinistralidade nada mais é que o
desequilíbrio das condições previstas no contrato, ou
seja, a coluna dos débitos ou pagamentos ameaça
ser maior que a da receita e pode vir a tornar inviável
a manutenção do plano.
A legislação em vigor permite a revisão ou o reajuste
de contrato que cause prejuízo estrutural (artigos 478
e 479 do Código Civil condições excessivamente
onerosas).
O aumento por sinistralidade pode ser considerado,
também, como desequilíbrio contratual que torna
onerosa a manutenção do contrato.
In casu, o que se tem nos autos são duas empresas
que
desenharam
um
seguro
de
saúde
e
estabeleceram que, sempre que houvesse o aumento
da sinistralidade superior a 65% (sessenta e cinco por
cento), como mencionado no eminente voto condutor,
haveria necessidade de se reequilibrar o plano, ou
seja, quando o plano foi montado havia a previsão
atuarial para esse reajuste por sinistralidade.
Há que se levar em conta, então, que os planos são
desenhados dentro de limites que não os tornem
onerosos para os trabalhadores, pois, se assim o for,
não vão aderir a ele e os benefícios remuneratórios
não serão sentidos pelos empregados.
Esse é um cuidado que o empregador deve ter, mas
essa responsabilidade, no caso desses contratos
entre empresas, não pode ser transferida para a
operadora/seguradora.
Se a mensalidade do seguro ficou cara ou se tornou
inviável, seja por variação de custos ou por aumento
de sinistralidade, como já dito acima, cabe ao
empregador encontrar um meio de resolver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
6
problema, o qual é de sua responsabilidade, pois é do
seu pacote de benefícios, sem transferir esse custo
para a seguradora. A recorrida não tem que custear
benefícios para os empregados da outra empresa.
Da forma como está proposto no recurso especial, a
empresa recorrente pretende resolver seu problema
de custo para ter um seguro de saúde para os seus
empregados, transferindo a responsabilidade para um
terceiro.
Portanto, não prospera o pleito de anulação da
cláusula de reajuste, tendo em vista que não se
configura abusividade o reequilíbrio contratual. Nesse
tipo de relação contratual firmada entre duas
empresas, mesmo que o objeto seja um plano ou
seguro-saúde, não cabe a aplicação automática ou
compulsória
da
legislação
consumeirista
e
os
princípios da hipossuficiência, quando da análise da
cláusulas contratuais (REsp 1102848/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA
TURMA,
DJe
25/10/2010).
Nesse ponto, a Resolução Normativa no
389/2015 da ANS, que dispõe sobre a transparência das informações
no âmbito da saúde suplementar, estabelece a obrigatoriedade da
disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de informações
referentes aos planos privados de saúde no Brasil, verbis:
“Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa
jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou
por adesão, com formação de preço pré-estabelecido,
assim definidos na Resolução Normativa no 85, de 7 de
dezembro
de
2004,
um
extrato
pormenorizado
contendo os itens considerados para o cálculo do
reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido
em negociação.
§1o O extrato pormenorizado de que trata o caput
deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta)
dias de antecedência da data prevista para a aplicação
do reajuste.
Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14
deverá conter, ao menos:
I
o critério técnico adotado para o reajuste e a
definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no
cálculo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
7
II a demonstração da memória de cálculo realizada
para a definição do percentual de reajuste e o período
de observação; e
III
o canal de atendimento da operadora para
esclarecimento
de
dúvidas
quanto
ao
extrato
apresentado.
Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado
prever um índice específico para o reajuste, a
operadora deverá informar o valor referente ao período
a que corresponde o reajuste.”
A incidência da aludida norma regulamentar
despe de toda plausibilidade a tese da operadora de saúde que as
mensalidades devem ser ajustadas a um valor que possibilite,
isoladamente, cobrir custo assistencial sem que haja a efetiva
demonstração do cálculo, nos moldes legais.
Ora, dos fatos narrados, verifica-se que a
apelada não cumpriu com o que dispõe das normas legais,
notadamente porque não há nos autos qualquer notícia de que tenha
apresentado extrato pormenorizado dos motivos atuariais da
aplicação do reajuste (art. 14 caput e §1o da RN 389/2015 da ANS).
De mais a mais, o reajuste unilateralmente
promovido através de negociação da estipulante e da operadora de
saúde, sobretudo à míngua de pormenores de custo versus
insuficiência da parcela paga, não deve vincular a estipulante, parte
hipossuficiente e que não pode permanecer sem a cobertura
securitária.
Sobre o assunto, pronunciara-se a Ministra
NANCY ANDRIGHI:
"a utilização de artifícios para redimensionar os riscos
inerentes
ao
contrato
possibilita
às operadoras
mascarar o preço real dos planos de saúde,
oferecendo o serviço a custos iniciais baixos e
atrativos, de forma a captar clientes, sabendo de
antemão que, ao longo da execução do acordo, poderá
unilateralmente reajustar as mensalidades de modo a
reduzir os riscos assumidos, em detrimento dos
conveniados, rompendo o binômio risco-mutualismo,
próprio
dos
contratos
de
seguro"
(REsp
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
8
1102848/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Min.
MASSAMI UYEDA, em 3/8/10, DJe 25/10/10).
Além disso, constata-se que a ré não cumpriu
com o dever de informação (art. 6o, III, CDC) correlato à sua atividade,
vez que sequer enviou comunicação formal ao consumidor, deixando,
portanto, de informar de forma clara, precisa e compreensível, no
caso concreto, quais os reais custos que conduziram aos reajustes
nos aludidos percentuais.
Não há, pois, como deixar de reconhecer a
violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que devem
nortear qualquer relação contratual, sobretudo naquelas a mercê das
relações de consumo, marcadas pela clara hipervulnerabilidade do
consumidor.
Noutro vértice, não obstante a ANS não
estabeleça o índice a ser aplicado aos planos de saúde coletivos, da
mesma forma que determina o percentual para os planos individuais e
na ausência de índice que melhor se adeque à situação deverá a ré
promover o recálculo do valor devido pela segurada considerando,
excepcionalmente, o percentual máximo autorizado pela ANS, a ser
apurado em liquidação de sentença.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a
adoção de interpretação restritiva, sobretudo à míngua de prova cabal
de que a equação econômico-financeira do negócio tenha sofrido
efetivo abalo.
Á mingua de parâmetros legais definidos, a
substituição dos índices contratualmente aplicados por aqueles
divulgados pela agencia reguladora parece razoável, notadamente
porque trata-se de indexador setorial, auditado e verificado pelo órgão
regulador, que reflete o custo geral dos serviços hospitalares e
médicos.
Outrossim, a conduta da operadora de saúde
acarreta desequilíbrio na relação contratual, contraria a natureza do
instrumento firmado e mostra-se abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
9
De tal sorte, é impositivo o afastamento dos
reajustes aplicados.
Em
casos
assemelhados,
refiram-se
os
precedentes registrados por este E. Tribunal de Justiça, verbis:
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
Reajuste
por
sinistralidade. Cabe à seguradora o ônus de comprovar
o aumento da sinistralidade. Regra prevista no artigo
333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo 373, II,
do NCPC. Possibilidade de reajuste por sinistralidade
que, devidamente comprovado, nada tem de abusivo
pois tem o escopo de manter o equilíbrio de contrato
cativo e de execução sucessiva. Reajuste que visa
manter o sinalágma contratual, na exata medida da
oneração
da
carteira
pelos
próprios
usuários.
Abusividade dos reajustes no caso concreto, em
virtude da ausência de prova do incremento da
sinistralidade. Inviável, porém, a exclusão pura e
simples do aumento, pena de ferir o equilíbrio do
contrato. Devida a aplicação do índice previsto pela
ANS para os planos individuais e familiares no período
para o qual não foi apresentado documento comprobatório do aumento da sinistralidade.
Devolução de eventuais valores pagos a maior.
Prescrição trienal. Ação parcialmente procedente.
Recurso
provido
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
1088703-85.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Ilegitimidade passiva da ex empregadora confirmada.
Reajustes unilaterais aplicados nas mensalidades pela
ré sob o argumento de faixa etária e aumento de
sinistralidade, sem comprovar que os autores anuíram
ao contrato com reajustes por faixa etária e sem
qualquer esclarecimento acerca dos reajustes anuais
por sinistralidade em percentual muito acima dos
índices da ANS. Planos de saúde coletivos que embora
não se submetam aos índices autorizados pela ANS,
devem demonstrar eventual aumento de custos e
sinistralidade de forma minuciosa e clara. Não
demonstração. Violação ao disposto no artigo 51 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
10
CDC.
Reajustes
que
devem
ser
limitados
ao
estabelecido pela ANS. Devolução dos valores pagos a
maior de forma simples. Recurso a que se dá
provimento.”
(TJSP;
Apelação
1106024-07.2015.8.26.0100; Relator (a): José Rubens
Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/01/2018; Data de Registro: 11/01/2018)
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por
sinistralidade
e
variação
dos
custos
médico-
hospitalares (VCMH). Ônus da ré de comprovar a
origem dos respectivos aumentos. Regra prevista no
artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo
373, II, do NCPC. Possibilidade de reajustes por
sinistralidade e VCMH, pois têm o escopo de manter o
sinalágma contratual. Abusividade, porém, dos índices
de reajuste discutidos no caso concreto, em virtude da
absoluta ausência de prova do incremento da
sinistralidade e do aumento dos custos médico-
hospitalares. Inviável a exclusão pura e simples dos
aumentos, pena de ferir o equilíbrio do contrato. Devida
a aplicação dos índices previstos pela ANS para os
planos individuais e familiares. Ação parcialmente
procedente. Aplicável a prescrição trienal à pretensão
de devolução dos valores pagos a maior no caso em
tela. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
1074266-73.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2018; Data de Registro: 15/01/2018)
"APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo. Questionamento da aplicação de reajustes por
sinistralidade, desde o ano de 2009, ao valor da
contraprestação. Sentença de procedência, que afasta
os reajustes, os substitui pelo índice da ANS para o
período e determina a devolução dos valores pagos a
maior. Recurso da operadora. Cláusula que prevê
reajuste
por
sinistralidade
é
válida
e
legal.
Sinistralidade, porém, que não foi demonstrada.
Impossibilidade de aplicação do reajuste sem justificativa. Violação do dever de informação.
Afastamento do reajuste determinado, com substituição
pelo índice autorizado pela ANS para o período.
Condenação à repetição do indébito que é de rigor.
Pretensão de restituição de valores, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
11
limitada aos três anteriores à propositura da demanda,
por incidência da prescrição trienal de que trata o art.
206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002. Entendimento
do STJ, firmado no julgamento dos REsps 1.360.969/RS, 1.361.182/RS, representativos de
controvérsia, pelo E. STJ. Sentença reformada em
parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP;
Apelação
1032970-74.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de
Registro: 18/12/2017)
“AÇÃO REVISIONAL
PLANO DE SAÚDE

CONTRATO COLETIVO
REAJUSTES ANUAIS E
SINISTRALIDADE

Embora
as
cláusulas
que
prevejam os reajustes por sinistralidade não possam
ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a
manter o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela
quebra do sinalagma, os reajustes aplicados e
questionados em juízo não tiveram sua pertinência e
necessidade comprovada, tendo sido utilizados como
meio para promover o reajustamento imoderado do
valor da mensalidade
Índices aplicados que
representam, em alguns anos, próximos ao dobro do
teto permitido pela ANS para reajustamento de
contratos individuais
Abusividade reconhecida -
Ausente índice que melhor se adeque à situação,
deverá haver o recálculo do valor de mensalidade
devido pelo segurado no período não prescrito, com
consequente restituição do quanto pago a maior

Prescrição trienal que é aplicável à espécie, consoante
entendimento fixado pelo E. STJ Excepcionalmente,
deverão ser aplicados, nos períodos revistos, os
percentuais máximos autorizados pela ANS, o que se
dará em liquidação de sentença Precedentes desta
E. 9a Câmara de Direito Privado
Valores pagos a
maior que devem sofrer repetição simples, tudo a ser
apurado em liquidação de sentença
Sucumbência
recíproca - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1010539-67.2016.8.26.0577; Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de
Registro: 18/12/2017)
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajuste de 28,71%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
12
em razão do aumento da sinistralidade e da variação
dos custos médico-hospitalares. Índices previstos pela
ANS para contratos individuais que não se aplicam, em
regra, aos contratos coletivos. Rés que não trouxeram
qualquer prova que justificasse o aumento aplicado.
Reajuste
muito
superior
aos
índices
da
ANS.
Abusividade. Precedentes desta Câmara. Acolhida
fundamentação da sentença nos termos do art.252,
RITJSP. Sentença de natureza declaratória, da qual
decorrem efeitos ex tunc. Devolução de valores pagos
a maior desde a aplicação dos reajustes. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recursos não providos, com observação.” (TJSP; Apelação
1022351-78.2016.8.26.0554;
Relator
(a): Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro:
14/12/2017)
Sobressalta, na hipótese, a antijuridicidade da
conduta da apelante em elevar, de forma unilateral e injustificada, os
valores das mensalidades do plano de saúde coletivo.
Dessa forma, abusivos os reajustes aplicados
sem base atuarial idônea.
Da restituição de valores pagos a maior
D'outro bordo, reconhecida a abusividade do
reajuste, fica a ré obrigada a restituir as quantias indevidamente
despendidas pelos autores, de forma simples.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, independentemente da comprovação do erro, repudia-se o
enriquecimento ilícito das partes.
Nesse diapasão: AgRg no REsp 1026215/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.05.2008, DJ de
28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag 953.299/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
13
Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ
de 03.03.2008.
No mesmo tom, por amostragem: Apelação no
0026565-05.2012.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. WALTER
BARONE, j. 12/09/2014; Apelação no 1007852-60.2014.8.26.0554, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. DONEGÁ MORANDINI, j. 07/10/2014; Apelação no
0180816-22.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JAYME
MARTINS DE OLIVEIRA NETO, j. 29/07/2014.
Noutro ponto, no entanto, é cabível a
restituição desde que respeitada a prescrição de marco trienal que
incidente no caso concreto, pois, trata-se de ação em que os autores,
ainda com o contrato vigente, pretendem o reconhecimento do caráter
abusivo das cláusulas que determinara o aumento etário e por
sinistralidade das mensalidades.
Neste sentido, a ação está fundada no
enriquecimento sem causa da apelada, por tal razão aplica-se o artigo
206, §3o, do Código Civil.
Neste bordo, o C.STJ já definira em recurso
sede de repetitivo (REsp no 1360969/RS):
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU
SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO
DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO
PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA
NA
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO.
NATUREZA
CONTINUATIVA
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. (...) 10. Para os
efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo,
fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de
plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3
anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
14
regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 11. Caso
concreto: Recurso especial interposto por Unimed
Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos Ltda. a que se nega provimento. (REsp
1360969/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
19/09/2016).
Por
este
prisma,
a
pretensão
dos
consumidores deverá ser ajustada com observância do prazo
prescricional trienal.
Destarte, se a demanda foi proposta em
13/09/2019, força é convir que apenas o direito subjetivo à restituição
dos valores pagos antes de 13/09/2016 se encontra fulminado pela
prescrição da lesão.
Portanto, reconhecida a abusividade dos
reajustes, fica a ré obrigada a restituir as quantias indevidamente
despendidas pela parte autora, de forma simples, ressalvada a
prescrição trienal (restituição a partir de 13/09/2016 - ação proposta
em 13/09/2019), tendo em vista a incidência do prazo prescricional
trienal, artigo 206, 3o, IV do CC. Recurso Repetitivo no C.STJ, no
1360969/RS.
Os valores devem ser acompanhados de
correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1%
desde a citação.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso da autora para, julgando parcialmente
procedente a ação, declarar a abusividade do reajuste do plano de
saúde pelo implemento da sinistralidade, aplicando-se apenas os
índices de reajuste anual/financeiro publicados pela ANS para os
contratos individuais e condenar a ré a reembolsar a autora os valores
pagos indevidamente, diante dos reajustes irregulares.
Ante a parcial reversão do julgado, a carga
sucumbencial comporta redistribuição, cabendo 20% a autora (que
decaíra do pedido apenas com relação a restituição integral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091166-29.2019.8.26.0100 -Voto no 29.099
15
valores) e 80% à ré, mantendo, porém, o crivo fixado pela r. sentença
(10% sobre o proveito econômico obtido), com correção a partir da
publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator